Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o deferimento da penhora de quotas sociais à demonstração da saúde financeira da empresa e à avaliação prévia do valor econômico das cotas, em cumprimento de sentença decorrente de obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente exigível a avaliação prévia das cotas sociais ou a demonstração da saúde financeira da sociedade empresária para o deferimento da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de cotas sociais é admitida pelo art. 835, IX, do CPC, e possui caráter residual, sendo cabível após o esgotamento dos meios executórios típicos.
4. As cotas sociais integram o patrimônio do sócio e possuem expressão econômica, razão pela qual não se justifica condicionar a constrição à avaliação prévia ou à demonstração da saúde financeira da empresa.
5. A apuração do valor das cotas ocorre no procedimento de liquidação previsto no art. 861 do CPC, após a efetivação da penhora, não sendo requisito para sua determinação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a penhora das cotas sociais do executado, sem condicioná-la à avaliação prévia ou à demonstração da saúde financeira da sociedade.
Tese de julgamento: “1. A penhora de quotas sociais empresárias não depende de avaliação prévia ou demonstração da saúde financeira da sociedade, sendo suficiente o esgotamento dos meios executórios típicos.” “2. A apuração do valor das cotas ocorre no procedimento de liquidação previsto no art. 861 do CPC, após a constrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789, 797, 835, IX, 861; CC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0719173-31.2022.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24/8/2022, DJe 8/9/2022; TJDFT, AI n. 0715844-50.2018.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19/6/2019, DJe 8/7/2019; TJDFT, AI n. 0722729-36.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14/8/2025, DJe 28/8/2025.